Tribunal: TJPA
Processo: 0010849-57.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010849-57.2013.8.14.0051

APELANTE: ADMILSON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: ODIVAR FERREIRA DE BRITO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010849-57.2013.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: ADMILSON DA COSTA OLIVEIRA

ADVOGADO: ANA SHIRLEY GOMES RENTE OAB/PA 12.412

APELADO: ODIVAR FERREIRA DE BRITO FILHO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍCEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO E POSSE DE VEÍCULO C/C COM PERDAS E DANOS E DANO MORAL
. INADIMPLEMENTO PELO PROMISSÁRIO- COMPRADOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO PROMITENTE-VENDEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADMILSON DA COSTA OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, na
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO E POSSE DE VEÍCULO C/C COM PERDAS E DANOS E DANO MORAL
, julgou parcialmente procedente a ação, declarando rescindido o contrato efetivado entre as partes, consolidando nas mãos do autor a posse do bem e condenou o requerido a pagar os valores referentes aos licenciamentos em atraso.

Em suas razões
(Id. 9106290)
, o
apelante se insurge contra a sentença alegando, em resumo, a justa indenização pelos danos morais sofridos pelo Recorrente, ante as provas apresentadas nos autos.

Sem contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Da análise dos autos, constato que as partes celebraram contrato de pagamento e posse de veículo, no qual as obrigações de pagamento pactuadas foram inadimplidas pelo Requerido com a consequente negativação do nome do Requerente no SERASA.

A
juizada a presente
Ação de Rescisão de Contrato de Pagamento e Posse de Veículo c/c perdas e danos e indenização por Danos Morais
, o Requerente visou o
ressarcimento da quantia paga pelo licenciamento em atraso, a rescisão do contrato e a indenização pelo dano moral decorrente da negativação junto ao SERASA.

Por tal motivo, o magistrado de primeiro grau rescindiu o contrato firmado, condenando a parte ré
a pagar os valores referentes aos licenciamentos em atraso, porém entendeu pela improcedência dos danos morais pleiteados.

Ocorre que, ana
lisando o conjunto probatório dos autos, mormente os documentos no Id. 9106274, pág. 7, tenho para mim que restou satisfatoriamente demonstrado que o
nome
do Autor, ora Apelante, foi inserido nos cadastros de inadimplentes (SERASA) em razão de o Requerido, ora Apelado, não ter quitado as parcelas do financiamento do automóvel objeto da presente demanda.

Sabe-se que, ainda que o referido contrato não seja válido perante a instituição financeira, credora fiduciária, o contrato firmado faz lei entre as partes. Dessa forma, o não pagamento das parcelas, conforme combinado, com a consecutiva inclusão do
nome
do Recorrente nos cadastros de inadimplentes, enseja reparação por lesão extrapatrimonial.

Por conseguinte, é imperioso lembrar que o dano moral decorrente da inclusão indevida no SERASA/SPC é presumido e independe de prova, conforme entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). - Grifei.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Patente, portanto, o dever de indenizar, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que a sentença merece reforma nesse ponto, devendo ser aplicado ao Apelado a condenação referente ao dano moral causado ao Apelante, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o Apelado ao pagamento de indenização ao Apelante, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigido desde a presente data (arbitramento) com juros de mora desde a citação, nos termos da fundamentação.

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024